Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela provisória para determinar ao agravante que se abstenha de efetuar desconto das parcelas vinculadas a empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário de FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA, sob pena de multa. Ao deferir a medida liminar, o juízo assinalou prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento e sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de trinta dias. Nas razões recursais, sustentou que não estariam presentes os pressupostos que justificariam o deferimento da tutela provisória em favor da autora. Quanto às astreintes, argumentou acerca da insuficiência do prazo de cinco dias concedido pelo juízo, bem como à exorbitância do valor fixado e periodicidade diária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para no que tange à multa e, ao final, o provimento para “para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário, sob pena de multa”. Alternativamente, requereu a redução da multa, incidência somente para descontos que porventura venham a ocorrer a partir de agosto de 2021 e a concessão de prazo não inferior a 30 dias para cumprimento da decisão. Preparo regular sob ID 27432521. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à autora o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Em sua inicial, a autora requer a concessão de urgência para determinar a suspensão dos descontos das 72 parcelas nos valores de R$ 280,00 e R$ 82,00 em sua aposentadoria, referentes aos empréstimos consignados de R$ 10.662,03 e R$ 3.221,50, que foram efetuados pela requerida, sem a sua solicitação e anuência, em julho de 2019. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que há probabilidade do direito da autora. Isso porque os empréstimos consignados estão descritos no documento de ID 94721284 - Pág. 1 (extrato de empréstimos consignados), mas os valores de R$ 10.662,03 e R$ 3.221,50 não estão discriminados nos extratos bancários anexados aos autos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito está presente porque os valores descontados podem comprometer a subsistência da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida ITAU UNIBANCO S.A. suspenda os descontos das parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e R$ 82,00 (oitenta e dois reais) referentes aos empréstimos consignados nos valores de R$ 10.662,03 (dez mil seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos) e R$ 3.221,50 (três mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), os quais estão discriminados no documento de ID 94721284 - Pág. 1, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de 30 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. O pedido liminar é restrito às astreintes e especialmente quanto ao prazo para cumprimento da decisão, periodicidade e valor da multa. Quanto ao prazo, o agravante argumentou que os cinco dias concedidos pelo juízo seriam insuficientes, posto que para cessar os descontos também dependeria de providências a serem tomadas pelo INSS. Ao exame da decisão, verifica-se que o juízo constituiu obrigação de não fazer e fixou multa diária para a hipótese de descumprimento. Contudo, os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada tem recorrência mensal e eventual incidência da multa deve seguir o mesmo critério. Por fim, a multa coercitiva foi arbitrada em R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00. Ocorre que as prestações são de apenas R$280,00 e R$82,00. Já o valor total de mútuo seria de R$10.662,03 e R$3.221,50, respectivamente. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). Assim, revela-se suficiente a fixação da multa persuasória em R$1.000,00 por cada desconto indevido até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), para desestimular eventual recalcitrância. Quanto a discussão com relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, a questão fica superada, haja vista a modificação da periodicidade da multa, cuja incidência ficará vinculada a eventual lançamento de débito em descumprimento da ordem judicial. De mais a mais, não foi demonstrada qualquer comunicação ao órgão pagador do benefício, como prova de início de cumprimento da determinação judicial, tampouco foi trazido algum elemento de convencimento acerca da necessidade de um prazo mais dilatado para atender a decisão objurgada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, em caráter cautelar, manter a multa persuasória em R$1.000,00, mas com incidência mensal e vinculada a efetivação dos descontos indevidos, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator